Tribunal: TJPA
Processo: 0808693-88.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808693-88.2020.8.14.0028

APELANTE: KLEDSON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por Kledson Ribeiro da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §3º, e 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, em razão de acidente de trânsito ocorrido na BR-155, que resultou no óbito de uma vítima e lesões corporais em outra, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, inclusive prestação pecuniária no valor de R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria, materialidade e embriaguez do réu, bem como eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) estabelecer se a pena de prestação pecuniária fixada é desproporcional à capacidade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais, exames cadavérico e de lesões corporais, além da prova oral produzida sob contraditório.

4. A autoria decorre de conjunto probatório harmônico, especialmente depoimentos de policiais rodoviários federais e da vítima sobrevivente, que confirmam a condução imprudente do veículo pelo réu.

5. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova além do teste de etilômetro, sendo suficientes os depoimentos testemunhais, sinais externos de alteração psicomotora e a admissão do consumo de álcool pelo próprio acusado.

6. Os depoimentos de agentes públicos possuem presunção de veracidade e credibilidade quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

7. A dinâmica do acidente evidencia imprudência do réu, consistente na ausência de manutenção de distância de segurança e condução em velocidade incompatível, culminando em colisão traseira com motocicleta.

8. O nexo causal entre a conduta do acusado e o resultado lesivo está demonstrado, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ausente prova de comportamento anômalo apto a romper o nexo causal.

9. Eventual irregularidade do veículo da vítima não afasta a responsabilidade penal quando a conduta do agente é determinante para o resultado.

10. A pena de prestação pecuniária foi fixada com base na gravidade concreta do fato e na extensão do dano causado, observando os critérios legais.

11. A alegação de hipossuficiência não foi comprovada, sendo insuficiente a mera afirmação para justificar a redução da pena pecuniária.

12. Eventual dificuldade de cumprimento da sanção pode ser analisada na fase de execução penal, inclusive com possibilidade de parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e outros meios idôneos, independentemente de exame técnico.

2. A colisão traseira evidencia, em regra, a inobservância do dever objetivo de cuidado pelo condutor.

3. A culpa exclusiva da vítima exige prova inequívoca de comportamento apto a romper o nexo causal, não se presumindo.

4. A prestação pecuniária deve considerar a gravidade do fato e a extensão do dano, não sendo reduzida sem prova concreta de incapacidade econômica.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, § 3º, e 303, § 3º; Código Penal, arts. 13, caput, 18, II, 49 e 60; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0007146-17.2020.8.14.0070, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023; TJ-MG, Apelação Criminal nº 1068719-00.1698.4.001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 02.06.2022; TJ-SE, Apelação Criminal nº 0011466-53.2023.8.25.0053, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLEDSON RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts. 302, §3º, e 303, §2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, na forma do
art. 70 do Código Penal

Brasileiro
, em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito de uma vítima e lesões corporais em outra.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a condução de veículo automotor sob influência de álcool, quando trafegava pela BR-155 e veio a colidir com a traseira de uma motocicleta, causando lesões em
Sebastião Carlos Nonato de Moraes
e o falecimento de
Rafaelízia Camelo Mendes
.

Sobreveio sentença condenatória (ID 26349418) fixando a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, posteriormente substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor total de R$ 60.000,00, prestação de serviços à comunidade e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Irresignado, o acusado interpõe recurso de apelação (ID 26349424), no qual sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, afirmando não haver comprovação técnica de embriaguez, bem como a ocorrência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, em razão de supostas manobras imprudentes e ausência de sinalização adequada na motocicleta. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da pena pecuniária fixada, por incompatível com sua capacidade econômica, requerendo, ao final, a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão das sanções impostas.

Apresentadas contrarrazões (ID 26349430), o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade delitivas, bem como a correção da sentença condenatória.

Remetidos os autos ao segundo grau, a Procuradoria de Justiça manifestou (ID 30029744) pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reiterando a existência de provas aptas a sustentar a condenação e afastando as teses defensivas .

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ e DA SUPOSTA RESPONSABILIDADE DA VÍTIMA.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em seu primeiro eixo argumentativo, à alegada inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação de
KLEDSON RIBEIRO DA SILVA
, especialmente no que concerne à ausência de comprovação técnica da embriaguez e à suposta responsabilidade exclusiva ou concorrente da vítima pelo evento danoso.

A r. sentença combatida, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela responsabilização penal do réu. A tese recursal, portanto, demanda a reanálise dos elementos constitutivos da culpa.

O crime culposo, no Direito Penal, exige a demonstração de três elementos essenciais: a) a inobservância do dever objetivo de cuidado (conduta imprudente, negligente ou imperita); b) a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário e previsível; c) o nexo causal entre a inobservância do dever de cuidado e o resultado.

A materialidade delitiva mostra-se incontroversa, estando robustamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial de local de acidente, laudos cadavéricos e de lesões corporais, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, emerge com clareza do conjunto probatório, não se sustentando a tese defensiva de fragilidade ou dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

No caso dos autos, a prova pericial e testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, convergem para atestar que o evento fatídico, que culminou com a morte da vítima
Rafaelizia Camelo Mendes
e a lesão provocada em
Sebastião Carlos Nonato de Moraes
, foram decorrentes da direção perigosa cometida pelo acusado que conduzia veículo tendo ingerido, anteriormente, bebida alcóolica.

Observa-se, de início, que a sentença recorrida encontra-se alicerçada em conjunto probatório harmônico e coerente, formado por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos dos policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência, bem como da vítima sobrevivente, os quais convergem no sentido de atribuir ao acusado a condução do veículo em desconformidade com o dever objetivo de cuidado exigido na direção de veículo automotor.

Frise-se que, embora a defesa sustente a ausência de prova técnica da embriaguez, notadamente pela inexistência de exame de etilômetro ou laudo toxicológico, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar a caracterização da alteração da capacidade psicomotora, uma vez que o ordenamento jurídico admite a comprovação do estado de embriaguez por outros meios de prova idôneos, inclusive testemunhais, desde que aptos a demonstrar, de forma segura, a alteração da capacidade do agente.

A propósito, colaciona-se jurisprudência que corrobora esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART. 306, CAPUT E § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE DEFESA.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EMBRIAGUEZ E DA PERDA DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMAM DE FORMA INEQUÍVOCA O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE. PROVA ORAL CORROBORADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PRESCINDIBILIDADE DE TESTE DE ETILÔMETRO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER ATESTADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 306, §§ 1º, II, E 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00057527420198240023, Relator.: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 01/11/2022, Terceira Câmara Criminal)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inc. II, do CTB), em razão de condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, sendo flagrado após acidente de trânsito. A sentença fixou pena privativa de liberdade em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação por 2 meses, com substituição por pena restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há uma questão em discussão: aquilatar se a prova pericial ou exame clínico é indispensável para a condenação do réu em caso de prisão em flagrante delito por embriaguez ao volante
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.
4. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante e da testemunha ouvida, que o réu condutor do veículo sinistrado estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação. 5. O depoimento de policiais, no desempenho da função pública, que flagram o acusado condutor do veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade e somente podem ser afastados diante de evidências em sentido contrário
. 6 . Deve-se ressaltar que não foi intenção do legislador promover a impunidade nos delitos de trânsito, mas responsabilizar de forma adequada as condutas contrárias ao direito. 7. Logo, não basta ao réu se negar a soprar o etilômetro ou furtar-se de realizar o exame de sangue. 8 . Inviável alegação de nulidade da prova testemunhal para aquele que não tinha condição de esclarecer a verdade dos fatos, dado o estado de embriaguez, conforme registrado no auto de prisão em flagrante. 9. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento : 1. A configuração do crime de embriaguez ao volante não exige prova pericial específica, podendo ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, como a prova testemunhal e o auto de constatação de condução sob efeito de álcool ou substância entorpecente. 2 . Os depoimentos de policiais militares, em caso de prisão em flagrante, dotados de presunção de veracidade e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação pelo delito de embriaguez ao volante. 3. A recusa do réu em realizar o teste do etilômetro não tem o condão de excluir a tipicidade, quando existirem elementos probatórios consistentes que demonstram a alteração da capacidade psicomotora do agente no momento do sinistro. Dispositivos relevantes citados : CTB, 306, §§ 1º e 2º; Jurisprudência relevante relevante : 1 . Acórdão 1736207, 07140073120218070007, Relatora: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, TJDFT, j. 27.07.2023 . 2. Acórdão 1430951, 00070665720178070004, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, TJDFT, j. 15.06 .2022. 3. Acórdão 1361332, 07259482420208070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, TJDFT, j. 05 .08.2021. (TJ-DF 07104182020248070009 1974285, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/03/2025)

Ainda, comungando do mesmo entendimento, traz-se julgado deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que o depoimento das testemunhas e as provas periciais, como o laudo pericial realizado nos veículos, realizadas e colhidas já presentes nos autos, são suficientes para provar a materialidade e a autoria, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto, 100 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB; (ii) estabelecer se a eventual imprudência da vítima afasta a responsabilidade da ré; (iii) determinar a adequação da pena de multa aplicada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR: A materialidade delitiva se comprova pelos laudos periciais e autos de constatação do acidente, que demonstram lesões nas vítimas, danos materiais e presença de bebidas alcoólicas no veículo da acusada.
A autoria se evidencia por depoimentos firmes e convergentes de vítimas, policiais militares e testemunha presencial que apontam que a ré conduzia o veículo em visível estado de embriaguez, provocou o acidente, não prestou socorro e tentou se evadir do local
.
O nexo causal entre a conduta da ré e o resultado lesivo está demonstrado, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o direito penal não admite compensação de culpas
(CP, art. 13, caput). O crime de omissão de socorro não se descaracteriza pelo auxílio prestado por terceiros, sendo exigida conduta ativa do responsável pelo acidente. O delito de fuga do local se configura quando o condutor se afasta para evitar responsabilidade penal ou civil, ainda que alegue medo de represálias.
A embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato, prescinde de teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por prova testemunhal e sinais clínicos constatados, conforme prevê a Lei nº 12.760/2012 e reconhece a jurisprudência do STJ.
A pena de multa aplicada (100 dias-multa) se mostra desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, impondo-se a redução, de ofício, para 10 dias-multa, nos termos do art. 49 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena de multa para 10 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.
Tese de julgamento
: Comprovadas materialidade e autoria dos crimes de trânsito previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 13, caput, 18, II, e 49; CTB, arts. 28, 29, II, 43, 44, 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10687190016984001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 02.06.2022, TJ-MS, Apelação Criminal nº 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 00114665320238250053, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 08.08.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 0001543-93.2019.8.25.0036, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 16.02.2023, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00386573520218130261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 03.07.2024, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00074987420208130143, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 03.09.2024, STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, TJ-RO, Apelação Criminal nº 7009442-68.2022.822.0014, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.05.2024, TJPA, Apelação Criminal nº 0800700-40.2022.8.14.0087, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.07.2025. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007146-17.2020.8.14.0070 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direi Direito Penal – Julgado em 02/10/2025) (grifo nosso)

Nesse particular, registre-se que os policiais rodoviários federais ouvidos em juízo relataram que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos avermelhados, fala desconexa e comportamento atordoado, além de ter se recusado a se submeter ao teste de alcoolemia, circunstância que, embora não configure presunção absoluta, constitui relevante elemento indiciário quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

Rememora-se, ainda, que o próprio acusado, em sede policial, admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de iniciar a condução do veículo, ainda que tenha minimizado a quantidade consumida, o que reforça a plausibilidade da conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à influência de álcool na dinâmica do evento.

Nessa linha, a prova testemunhal judicializada revela-se firme ao apontar que o réu conduzia o veículo sem a cautela necessária, tendo colidido com a traseira da motocicleta que trafegava regularmente à sua frente, circunstância que, por si só, evidencia a inobservância do dever de manter distância de segurança, elemento central para a configuração da culpa no âmbito dos delitos de trânsito.

Frise-se, sob o enfoque doutrinário, que a comprovação da embriaguez ao volante não se restringe à prova técnica direta, sendo plenamente admissível sua demonstração por outros meios idôneos.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“A embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova em direito admitido, não se exigindo, necessariamente, o exame de sangue ou o teste do etilômetro, desde que outros elementos probatórios evidenciem a alteração da capacidade psicomotora do agente.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT.)

Na mesma linha, Rogério Greco sustenta que, no âmbito dos delitos de trânsito, a prova da embriaguez deve ser analisada em conjunto com o comportamento do agente, admitindo-se a valoração de sinais externos perceptíveis, tais como fala desconexa, odor etílico e desorientação, os quais, quando corroborados por outros elementos, são suficientes para a formação do juízo condenatório. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Impetus).

Rogério Greco enfatiza ainda que o direito penal não se submete a tarifações probatórias rígidas, admitindo a formação do convencimento judicial a partir de um conjunto convergente de elementos, inclusive indícios robustos, sobretudo quando corroborados por depoimentos colhidos sob contraditório.

Entende-se que tal diretriz mostra-se particularmente relevante nos delitos de trânsito, em que a prova técnica nem sempre é viável, seja pela recusa do agente, seja pelas circunstâncias fáticas do evento.

Rememora-se que, no caso concreto, há elementos consistentes que evidenciam a ingestão de álcool pelo acusado, bem como sinais exteriores compatíveis com estado de embriaguez, circunstâncias essas confirmadas por testemunhas presenciais e agentes públicos, além da própria admissão parcial do consumo de bebida alcoólica pelo réu. Tais elementos, analisados de forma conjunta, revelam-se suficientes para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora, não havendo falar em insuficiência probatória.

Merece especial relevo o fato de que o próprio acusado, em suas declarações prestadas aos policiais militares que atenderam a ocorrência, admitiu ter ingerido bebida alcoólica, ainda que em pequena quantidade e horas antes do acidente. Tal circunstância, longe de ser irrelevante, soma-se aos demais elementos de convicção para demonstrar a redução da capacidade de reação e de percepção do risco, reforçando o juízo de imprudência consignado na sentença.

Conforme consignado por um dos policiais ouvidos, “
o acusado relatou espontaneamente que havia ingerido bebida alcoólica mais cedo naquele dia
”, o que foi devidamente valorado pelo Juízo sentenciante dentro de um contexto probatório mais amplo, sem qualquer presunção indevida.

Por oportuno, destaca-se o boletim de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal que concluiu que o fator determinante para a colisão foi justamente a ausência de manutenção da distância de segurança pelo veículo conduzido pelo acusado, o qual, após o impacto, ainda arrastou a motocicleta por significativa distância, o que evidencia não apenas a dinâmica do evento, mas também a intensidade da colisão e a ausência de reação eficaz por parte do condutor.

Ainda, no que tange à dinâmica do evento, observa-se que a colisão traseira, por si só, já indica a inobservância do dever de cautela, especialmente quanto à manutenção da distância de segurança, dever esse inerente à condução responsável de veículo automotor. Isso inclusive foi corroborado pelas testemunhas presenciais, que se mostraram harmônicas e convergentes ao apontar que o veículo conduzido pelo apelante trafegava em velocidade incompatível com a via e com as condições do local, vindo a colidir violentamente com a motocicleta ocupada pelas vítimas.

Transcreve-se, na oportunidade trecho da declaração da vítima Sebastião Carlos Nonato de Morais,:

“(...) que estava vindo da chácara de seu sogro, sentido Marabá, acompanhado por sua esposa, no período da noite, por volta das 19h:45min e que quando deu por si já estava no ar, e tudo que se recorda é da sua cabeça no asfalto, em determinado momento tentou se levantar, mas não conseguiu devido as lesões em seus joelhos e assim saiu rastejando, quando viu sua esposa ao seu lado, jorrando sangue da cabeça. (...) que uma pessoa comentou que o veículo que os havia atropelado teria batido o carro mais a frente. Disse que ao olhar, uns 300 a 200m, o carro tinha saído da pista e provavelmente teria batido numa árvore. Contou que pelo fato da motocicleta ter ficado embaixo do carro, ele tirou o carro da direção do asfalto e por esse motivo, provavelmente o carro perdeu a direção e saiu da pista. (...) que estava em sua mão de direção e trafegava a 80 km/h, que não há curvas no trecho em que ocorreu o acidente, pois lá é uma reta e as condições da pista eram boas.”

Ainda, a testemunha Jackson Pereira de Lima declarou que o local onde aconteceu o acidente é razoavelmente iluminado, pis é situado nas proximidades de um posto de gasolina, havendo ainda nos autos registros de imagens onde se atesta que havia iluminação capaz de fazer a motocicleta ser enxergada aos que trafegavam na via.

A ausência de reação eficaz por parte do acusado, evidenciada pela intensidade do impacto e pelas consequências do evento, reforça a conclusão de que a condução do veículo se dava em condições inadequadas, agravadas, no caso, pela influência de álcool.

Além disso, há nos autos, conclusão da PRF de que pelas posições em que os veículos colididos se encontravam, o veículo conduzido pelo acusado não manteve distância segura e necessária da motocicleta em que se encontravam as vítimas, de modo que a imprudência decorreu de ato do apelante e não das vítimas. De acordo com as informações do laudo realizado pela PRF a motocicleta estava por baixo do veículo e foi arrastada por uma distância de uns 60m.

No tocante à tese defensiva de responsabilidade da vítima, registre-se que sua acolhida exige demonstração inequívoca de comportamento anômalo, apto a romper o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado.

Nesse sentido, adverte Fernando Capez:

“
Somente a culpa exclusiva da vítima é capaz de afastar o nexo causal, não bastando a mera contribuição para o evento, que, quando existente, pode ensejar, no máximo, atenuação da responsabilidade.”
(
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva.
)

Contudo, não há nos autos qualquer elemento idôneo que comprove comportamento imprudente da vítima. Ao revés, a prova produzida indica que esta trafegava regularmente, sendo surpreendida por impacto traseiro, circunstância que afasta, de forma consistente, a alegação de culpa concorrente ou exclusiva.

Destarte, a tese de ausência de iluminação traseira da motocicleta, invocada pela defesa como fator determinante do acidente, não foi confirmada por qualquer elemento probatório idôneo, tendo os próprios agentes policiais afirmado a impossibilidade de aferir tal circunstância em razão do estado em que os veículos se encontravam após a colisão.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é de que eventual irregularidade administrativa do veículo da vítima não rompe, por si só, o nexo causal, quando demonstrado que a conduta do agente foi determinante para o resultado lesivo, como ocorre na hipótese dos autos que sequer comprovou-se estar a lanterna traseira da motocicleta quebrada. Além disso, a via onde ocorreu o acidente detinha razoável iluminação.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGOS 302 E 303 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO – ERRO MATERIAL SANADO NA PRÓPRIA SENTENÇA, NÃO REPRESENTANDO PREJUÍZO À PARTE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO – MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – CULPA STRICTU SENSU – AUSENCIA DO DEVER DE CUIDADO – IMPRUDENCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES – PENA FIXADA EM SUBSTITUIÇÃO A RESTRITIVAS DE DIREITOS - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – ART. 804, DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é cabível a alegação de nulidade da sentença condenatória quando o erro material apontado não enseja prejuízo à parte. No caso em tela, a correção foi feita no dispositivo do próprio édito condenatório. 2. O conjunto fático-probatório do caso in fine é suficiente para a manutenção da condenação do apelante. 3.
Embora a condição da estrada possa influenciar a ocorrência de acidentes, isso não exime o condutor de sua responsabilidade em manter a direção segura, adequando sua velocidade e seu comportamento às condições do tráfego e da via
. 4. Tratando-se de pena substitutiva à privativa de liberdade, a competência para verificação das condições financeiras do sentenciado para adimplemento do valor fixado, ou da possibilidade ou não de parcelamento é do juízo de execuções. 5. A avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00121578320188110004, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)

O conjunto probatório evidencia que o APELANTE violou o dever objetivo de cuidado, dirigindo de forma imprudente, o que foi determinante para a produção do resultado morte e das lesões corporais graves.

De outro vértice, a narrativa da vítima sobrevivente revela-se coerente e alinhada aos demais elementos probatórios, indicando que trafegava regularmente pela via quando foi abruptamente atingida por trás, sem qualquer possibilidade de reação, o que afasta, de forma consistente, a alegação de comportamento imprudente ou contributivo para o evento.

Ademais, extrai-se dos autos que o local do acidente, embora não integralmente iluminado, possuía pontos de luminosidade suficientes, notadamente em razão da proximidade de estabelecimento comercial, circunstância que, aliada às condições da via — reta e em bom estado —, impõe ao condutor redobrada cautela, sobretudo quanto à manutenção da distância de segurança e atenção à via.

Frise-se que, no âmbito dos crimes culposos de trânsito, a aferição da responsabilidade não exige a demonstração de intenção, bastando a verificação de conduta negligente, imprudente ou imperita, associada ao resultado lesivo e ao nexo causal, elementos estes que se encontram devidamente evidenciados no caso concreto.

Registre-se, por fim, que a análise sistemática das provas evidencia quadro seguro de responsabilidade penal, não se vislumbrando dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, a convergência dos elementos probatórios conduz à conclusão inequívoca de que o acusado, ao conduzir veículo sob influência de álcool e sem observar as cautelas devidas, deu causa ao resultado lesivo.

Dessa forma, conclui-se que a condenação imposta a
KLEDSON RIBEIRO DA SILVA
encontra respaldo em prova suficiente de autoria e materialidade, bem como na demonstração inequívoca da conduta culposa, não prosperando as alegações defensivas de ausência de comprovação da embriaguez e de responsabilidade da vítima, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença neste ponto.

II.II – DA MULTA PECUNIÁRIA.

No que tange à insurgência defensiva quanto à pena de prestação pecuniária, não se vislumbra razão apta a ensejar a reforma da sentença.

Observa-se que o magistrado de origem, ao proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dentre elas a prestação pecuniária, atuou em estrita consonância com os parâmetros legais previstos no
art. 44 c/c art. 45, §1º, e art. 60 do Código Penal

Brasileiro
, tendo fixado o quantum de forma proporcional à gravidade concreta da conduta, a qual resultou em consequências extremamente gravosas, consubstanciadas no óbito de uma vítima e em lesões relevantes a outra, circunstâncias que não podem ser dissociadas da dosimetria da sanção.

Frise-se que a prestação pecuniária, enquanto espécie de pena restritiva de direitos, possui natureza jurídica híbrida, ostentando feição ao mesmo tempo sancionatória e reparatória, voltada não apenas à reprovação do delito, mas também à mitigação dos danos causados, o que justifica sua fixação em patamar compatível com a extensão do prejuízo decorrente da conduta ilícita.

Nesse contexto, registre-se que a alegação genérica de incapacidade financeira não se presta, por si só, a afastar ou reduzir a pena imposta, notadamente quando desacompanhada de prova robusta que demonstre situação de absoluta impossibilidade de adimplemento.

A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que a mera afirmação de hipossuficiência não elide a imposição da sanção pecuniária, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de miserabilidade extrema, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a fixação da pena pecuniária em 10 salários mínimos, considerando as condições econômicas do agente. 2. A defesa alega erro na fixação do quantum da prestação pecuniária e sustenta presunção de miserabilidade por ser assistida pela Defensoria Pública. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena pecuniária observou os critérios legais, considerando a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito .4. A questão em discussão também consiste em saber se a assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência. III. Razões de decidir.5.
A fixação da pena pecuniária foi fundamentada na análise das condições econômicas do agente e na extensão dos danos, conforme o art. 45, § 1º, do Código Penal.6. A alegação de hipossuficiência não foi comprovada pela defesa, não havendo elementos suficientes para justificar a redução da pena pecuniária.
O simples fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente do agravante.7. O reexame do valor fixado demandaria análise fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. A fixação da pena pecuniária deve considerar a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito. 2. A alegação de hipossuficiência deve ser comprovada para justificar a redução da pena pecuniária, não sendo presumida diante da assistência pela Defensoria Pública
."Dispositivos relevantes citados: CP, art. 45, § 1º; CP, art . 59;STJ, Súmula 7.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 1.792 .675/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021; STJ, AgRg no REsp 1540012/PR, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/04/2018; STF, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, Rel . Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/6/2023. (STJ - AgRg no AREsp: 2570899 RS 2024/0051527-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

Rememora-se, inclusive, que consta dos autos informação no sentido de que o acusado exercia atividade laborativa como pregoeiro municipal, circunstância que evidencia a existência de fonte de renda lícita, afastando a tese de incapacidade absoluta de cumprimento da obrigação imposta.

Sob o prisma doutrinário, leciona Cezar Roberto Bitencourt que:

“A pena pecuniária deve ser fixada levando-se em consideração não apenas a situação econômica do condenado, mas também a gravidade do fato e a extensão do dano causado, sob pena de esvaziamento de sua função preventiva e retributiva.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal.
)

Tal entendimento revela-se inteiramente aplicável à hipótese dos autos, na medida em que a sanção fixada guarda correspondência não apenas com a capacidade econômica do réu, mas, sobretudo, com a elevada reprovabilidade da conduta e com os efeitos concretos do delito. Extrai-se dos autos declaração da testemunha Joaquim Cesário Pereira Júnior de que que o acusado “
trabalhava como pregoeiro do Município
”, de modo que o réu tem emprego e embora não denote elevado padrão econômico, tampouco evidencia situação de miserabilidade extrema ou absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta.

Ressalte-se que a prestação pecuniária possui natureza substitutiva e finalidade reparatória e preventiva, devendo guardar correspondência não apenas com a situação econômica do condenado, mas também com a extensão do dano causado e a gravidade do fato, que no caso, resultou na morte de uma das vítimas.

Frise-se, ademais, que o princípio da individualização da pena não pode ser interpretado de forma dissociada do princípio da proporcionalidade em sua vertente de vedação à proteção insuficiente, sob pena de se impor resposta estatal aquém da gravidade do fato, especialmente em casos que envolvem perda de vida humana.

Registre-se, ainda, que eventual dificuldade no cumprimento da prestação pecuniária encontra adequada solução no âmbito da execução penal, por meio de mecanismos legalmente previstos, como o parcelamento da obrigação, o que permite compatibilizar a exigibilidade da pena com a realidade econômica do condenado, sem que se faça necessária a intervenção desta instância revisora para redimensionamento da sanção.

Observa-se, por fim, que a sentença recorrida apresenta fundamentação idônea, coerente e alinhada aos critérios legais de dosimetria, não se identificando qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou excesso na fixação da pena pecuniária.

Dessa forma, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão de primeiro grau, impondo-se a preservação integral da reprimenda aplicada a
KLEDSON RIBEIRO DA SILVA
, também sob este aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
KLEDSON RIBEIRO DA SILVA
tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026